Tribunal: TJDFT
Processo: 0051612-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051612-27.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: UDSON DIAS FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a parte apelada (UDSON DIAS FERREIRA) acerca da petição ID 33842565 referentemente à proposta de acordo. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator